Tribunal: TJES
Processo: 5023764-53.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023764-53.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CIDYLEA MILLEN VIDIGAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUMENTO DE VALOR DE CONTA DE ENERGIA APÓS A SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre o aumento injustificado do valor cobrado da parte autora a título de consumo de energia após a substituição de medidor. A parte requerente alega que não possui muitos equipamentos elétricos e pagava, em média, R$ 200,00 a R$ 250,00 mensalmente, mas após a substituição do relógio medidor, apesar de manter os mesmos equipamentos, as contas subiram para uma média de R$ 1.400,00 mensais. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e na revisão das faturas.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida a promover a revisão das faturas de junho/2022 em diante, e parcelar os obtidos após a revisão.

(3).
A parte requerida pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia técnica ou negado provimento aos pedidos autorais.

(4).
Sobre a questão processual relativa à incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de realização de perícia, nota-se que, de fato, as provas produzidas no presente processo são insuficientes para se determinar a eventual incorreção da medição de consumo.

(5).
Embora o valor das contas de energia da autora possa parecer alto para uma residência simples, com poucos equipamentos elétricos, constata-se que a instalação objeto da presente lide atende a um estabelecimento comercial e uma residência de dois andares, em que há aparelhos de ar condicionado instalados, conforme contestação (id. 8320548 – pág. 5 e 10). As próprias contas de energia corroboram com o compartilhamento do medidor, pois o endereço nelas constante é comercial, a saber, “RUA TREZE DE MAIO 61
LJ A
”.

(6).
Destaca-se que técnicos da ré estiveram na residência da autora e fizeram testes, descobrindo, ainda, fuga de corrente elétrica, fato este que não pode ser imputado à requerida e plenamente capaz de influenciar no consumo medidor.

(7).
Desta forma, entendo por necessária investigação mais apurada acerca de eventuais erros na medição de consumo, sobretudo porque
não há outros elementos nos autos que permitam afirmar, de forma segura, os valores cobrados estão em descompasso com o consumo de energia no local.
Com isso, há necessidade de prova pericial para se obter a certeza sobre a matéria fática.

(8).
Nessa linha de ideias, é imperioso destacar que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se impor um comando de rejeição dos pedidos autorais, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte postulante a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação. Precedentes recursais.

(9).

Da conc
lusão.

CONHEÇO
do recurso inominado para, em razão da necessidade de se produzir prova pericial grafotécnica,
DECLARAR
a incompetência do Juizado Especial Cível e
ANULAR
a sentença proferida pela Juízo
a quo
,
JULGANDO
, em consequência,
extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do reconhecimento da incompetência jurisdicional.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)